Tribunal: STF
Processo: Rcl 85214
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Valdir Ademar Hoffmann e Lenir Maria Hoffmann alegam ter o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina contrariado, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 50311442420248240000, a decisão proferida no exame do RE 1.531.637.

Afirmam que o recurso extraordinário mencionado foi provido, em decisão monocrática de minha autoria, para determinar a aplicação da taxa SELIC para correção de dívida em processo de desapropriação indireta. Essa decisão foi mantida em agravo interno.

Relatam que, com a devolução dos autos à instância inferior, o Tribunal reclamado proferiu nova decisão determinando a decomposição do índice em questão, a fim de que a parcela referente aos juros moratórios passasse a fluir somente a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, nos termos do art. 15-B do Decreto-lei n. 3.365/41.

Pede a cassação da decisão reclamada, a fim de afastar a qualquer decomposição da taxa Selic para fins de atualização da dívida a partir da entrada em vigor da EC 113/2021.

2. É o Relatório. Decido.

Não assiste razão aos reclamantes.

A controvérsia consiste em definir se a decomposição da taxa SELIC, a fim de ajustá-la ao termo inicial para fluência dos juros de mora do art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/41, ofende a decisão proferida no RE 1.531.637.

Naquele recurso excepcional, proferi decisão determinando a aplicação imediata da taxa SELIC a processo de desapropriação indireta desde a entrada em vigor da EC 113/2021. O provimento afastou o entendimento manifestado pela instância de origem de que o regime previsto no art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/1941 substituía, pela especialidade, o índice estabelecido em emenda constitucional.

A decisão foi confirmada em agravo regimental, cuja ementa de julgamento passo a reproduzir:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SELIC. EC N. 113/2021. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto de pronunciamento mediante o qual o recurso extraordinário foi provido, com determinação de que fosse aplicada, para efeito de correção monetária e compensação da mora de débito da Fazenda Pública decorrente de desapropriação indireta, a norma contida no art. 3º da EC n. 113/2021, no que consignada a adoção da Selic.
2. A parte agravante afirma ser inadmissível o recurso excepcional. No mérito, reputa inaplicável à espécie o disposto na EC n. 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em definir, considerada a previsão do art. 3º da EC n. 113/2021, se deve incidir a Selic, a contar da data de sua vigência, para fins de atualização e de juros moratórios sobre débito oriundo de desapropriação indireta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 3º da EC n. 113/2021, declarado constitucional no julgamento das ADIs 7.047 e 7.064, ao eleger a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para efeito de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é aplicável a todas as condenações da Fazenda Pública, independentemente da natureza, inclusive na fase do precatório, a partir de 9.12.2021. Precedentes. 
IV. DISPOSITIVO
 5. Agravo interno desprovido.

Com o retorno dos autos, a instância de origem aplicou a taxa SELIC, mas de forma decomposta, a fim de que a parte referente aos juros moratórios observasse  o termo inicial previsto no art.  15-B do Decreto-Lei n. 3.365/1941. Transcrevo os fundamentos:

Inconformado, o recorrente interpôs o Recurso Extraordinário RE 1.531.637/SC, no qual se decidiu:
[...]
É preciso, contudo, aduzir a ressalva promovida pela Exma. Desa. Bettina Maria Maresch de Moura, a qual se utiliza como razões de decidir:
embora se aplique a Taxa Selic, a partir de 09.12.2021, deve-se destacar que tal incidência, sem a respectiva decomposição, deve considerar os marcos iniciais de fluência da atualização monetária e dos juros moratórios. In casu: correção monetária da data do laudo e juros de mora a contar de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado. Extrai-se do título executivo (evento 1, INF10, EP1G):
A verba deverá ser acrescida de: (a) juros compensatórios contar da data considerada da ocupação (01.01.2006), no patamar de 12% ao ano, exceto no período compreendido entre 11.06.1997 a 13.09.2001, no qual incidem juros compensatórios de 6% ao ano; (b) juros moratórios com base nos indices oficiais remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a contar de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, nos termos do art. 15-B do Decreto-lei n. 3.365/41; (c) correção monetária, igualmente pelos índices oficiais de remuneração básica à caderneta de poupança (art. 1°-F. da Lei n° 9.494/97, com alterações da Lei n. 11.960/09), a partir da data do laudo pericial, cumulada com o encargo referente aos juros de mora. (g.n.) 
Ou seja, tratando-se de desapropriação indireta, resta evidente que os termos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros moratórios não coincidem, devendo assim a taxa, que engloba ambos, ser decomposta. 
Admitir a incidência da Taxa Selic de maneira genérica e indistinta, sem a sua decomposição, a partir de 09.12.2021, implica em atrair de maneira indevida a incidência de juros moratórios para marco inicial anterior ao momento em que efetivamente devidos, o que violaria a previsão do art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/41. 
O adendo ora tecido não importa em desrespeito à determinação exarada pela Corte Superior, uma vez que o posicionamento segue fielmente a orientação emanada, no sentido de garantir, exclusivamente, a adoção da Taxa Selic, para fins de correção monetária e juros moratórios. 
Aliás, a decomposição da Taxa Selic já foi objeto de análise pela Corte Superior, oportunidade em que, tratando da interpretação do art. 406 do Código Civil (taxa legal), restou assentado: 
A Taxa Selic deve ser aplicada como critério para incidência de juros moratórios, quando não houver outro índice especificado no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice, e, na ausência de cumulação de encargos, deve ser usada nos juros de mora, com dedução do IPCA, mesmo para obrigações anteriores à Lei n. 14.905/2024. (STJ, AgInt no AREsp 2.059.743- RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira. Data do julgamento: 11.02.2025 - Info 842). 
[...]
Destarte, impositivo o provimento do reclamo, a fim de que o cálculo da importância devida pelo Estado de Santa Catarina em prol do Agravante se dê, a partir de 09.12.2021 (data de promulgação da EC n. 113/2021) com base na Taxa Selic, em razão da fundamentação adrede exposta, porém, devidamente decomposta, se na referida data, não incidirem correção monetária e juros de mora de forma concomitante (grifos no original).

Não houve afronta ao pronunciamento apontado. A questão examinada no RE 1.531.637 limitou-se à definição do índice aplicável ao processo de origem para fins de correção monetária e juros de mora, no que devidamente acatado pelo tribunal reclamado. 

A determinação, contudo, não impede a corte estadual de adequar o índice às peculiaridades do processo de desapropriação, sobretudo quanto ao termo inicial para fluência dos juros moratórios, temática não examinada no extraordinário.

Ausente, portanto, contrariedade à decisão proferida no RE 1.531.637.

3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.

4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente